Tribunal: TJES
Processo: 5008776-23.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008776-23.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEVEN NEVES BRAGA NOIMEG
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008776-23.2025.8.08.0035

RECORRENTE: KEVEN NEVES BRAGA NOIMEG

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. NULIDADE DE PSDD. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO REAL CONDUTOR E A CORRESPONDENTE INDICAÇÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE ANTES DA BAIXA DO GRAVAME. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de anulação do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD nº 2024-9TT9X) e de indenização por danos morais. O recorrente alega que a infração de trânsito não foi cometida por ele, mas sim por terceiro com quem celebrou contrato particular de compra e venda do veículo autuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de um contrato particular de compra e venda de veículo com restrição de financiamento (alienação fiduciária), sem a tempestiva comunicação ao órgão de trânsito e sem a indicação formal do condutor infrator no Auto de Infração, é prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade da autuação e anular o PSDD correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na seara judicial, vigora o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, competindo à parte autora trazer prova robusta de sua irregularidade, ônus do qual não se desincumbiu. A simples juntada de documento particular de compra e venda não é suficiente para comprovar a real autoria da infração, diferenciando-se da esfera administrativa.

A venda do veículo alienado fiduciariamente não poderia ter se concretizado sem a baixa do gravame, e a comunicação de transferência ao DETRAN ocorreu muito após a suposta alienação.

Não houve a devida indicação do condutor no Auto de Infração de Trânsito (AIT nº SE00096122) e o suposto comprador não integra a relação processual para corroborar a tese autoral.

Ausente qualquer ilegalidade no processamento da infração de trânsito ou ofensa à honra e à imagem do autor, não se justifica o pedido de nulidade do PSDD ou de reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"A simples apresentação de contrato particular de compra e venda de veículo com restrição de alienação fiduciária, desacompanhada da tempestiva comunicação de transferência e da regular indicação do condutor infrator, é insuficiente para ilidir a presunção de legitimidade da autuação de trânsito e anular o correspondente Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) instaurado em face do proprietário registral."

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 207;

Lei nº 9.099/1995, art. 40 e art. 46;

Resolução nº 028/2015 do TJES, art. 13, § 5º
.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
KEVEN NEVES BRAGA NOIMEG
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA proposta em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 18234847), o recorrente informa que o responsável pela infração foi o Sr. Gino Adão Marques, que inclusive apresentou recurso administrativo, o que foi ignorado pelo requerido e levaria à nulidade da penalidade aplicada.

O requerido não apresentou contrarrazões (ID 18234851).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, entendo que a r. sentença é irretocável.

Inicialmente, cumpre registrar que o autor e o Sr. Gino Adão Marques firmaram um Contrato Particular de Compra e Venda do Veículo VW/Fox 1.0 G II, 2012/2013, placa ODJ3J23, em 25/08/2022, conforme ID 18234382. Ressalto que o veículo estava financiado junto à BV Financeira S/A.

Pois bem. A infração em questão é a de nº SE00096122, que ocorreu em 18/12/2023, mais precisamente no Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, sendo o autor autuado por executar conversão à direita em local proibido, nos termos do art. 207 do CTB, ID 18234836 - Pág. 3.

O Sr. Gino foi quem recorreu da infração, conforme se infere no ID 18234836 - Pág. 2, limitando-se a alegar que o local não é sinalizado, sendo que o recurso não foi acolhido pela autoridade de trânsito (ID 18234836 - Pág. 18).

Inicialmente destaco que a venda do veículo sequer poderia ter se concretizado, considerando que o mesmo estava financiado junto à BV Financeira. Além disso, conforme se infere do ID 18234841 - Pág. 10, apenas em 17/01/2024 o DETRAN foi comunicado da transferência de propriedade, sendo que a “venda” ocorreu no ano de 2022.

Não houve, conforme mencionado na r. sentença, indicação de real condutor no AIT nº SE00096122, limitando-se a defesa do Sr. Gino a alegar que inexistia placa indicativa de proibição da conversão. Se não bastasse, o Sr. Gino também não participa da relação processual, o que seria essencial para que corroborasse a tese de que seria o real condutor do veículo no momento da infração.

Vou além. A simples juntada de um documento não é prova suficiente para comprovar quem foi o real autor da infração, eis que a seara judicial difere da administrativa, onde nesta última basta tão somente a indicação dentro do prazo.

Na seara judicial, vigora o princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo, competindo ao interessado trazer prova robusta de sua irregularidade, ônus no qual não se desincumbiu a parte autora.

Permitir que a simples alegação sirva de prova absoluta do fato é simplesmente legitimar a impunidade, o que não pode compactuar o judiciário.

No mais, não há nenhum equívoco do processamento da infração de trânsito, considerando que o recorrente fora devidamente notificado, tanto que terceiro apresentara a defesa prévia dentro do prazo, não havendo que se falar em nulidade. A argumentação contida no recurso administrativo fora sucinta, razão pela qual não há nenhum equívoco ou nulidade na fundamentação sucinta produzida pelo órgão administrativo para negar provimento ao recurso, ainda mais que realizado por terceiro ilegítimo para recorrer.

Correta, assim, a improcedência do pedido de declaração de nulidade do PSDD nº 2024-9TT9X, bem como do pedido relativo aos danos morais, eis que não verificada qualquer ofensa à honra/imagem do autor passível de reparação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)